Tribunal: TJBA
Processo: 8102606-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102606-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: REIS ATACADO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA MARIA AMORIM DE SOUZA

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL PRESUMIDO.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de negativação indevida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes; (ii) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

A apelante não comprovou a existência de relação contratual com o autor, tampouco apresentou justificativa para a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

Conforme entendimento consolidado do STJ e do TJBA, a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo.

A responsabilidade civil da empresa é objetiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº [inserir número do processo], em que figura como apelante
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
, e como apelado
REIS ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02